Tribunal: STF
Processo: RHC 53163
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
- Magistrado paulista processado em comarca mineira. Tribunal de Justiça de Minas Gerais que concedeu a ordem, por incompetência do juízo. 
Recurso que persegue a falta de justa causa. Não cabimento contra decisão concessiva. 
Fundamento remanescente que não poderia ser enfrentado pelo Tribunal "a quo", ante manifesta incompetência (art. 144, § 3º, da Const. Federal).
II. Recurso não provido.